Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-71.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700482-71.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, L. C. A. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de segundos embargos declaratórios opostos por CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS e LUIZ CLÁUDIO ALMEIDA ALENCAR DOS SANTOS, contra o acórdão de ID 72329880, o qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos embargantes nos autos da ação de cobrança de condomínio, ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega haver omissão e contradição no aresto. Sustentam: 1) Omissão quanto à existência de sentença com trânsito em julgado anulando convenção de condomínio “convenção de 1989”, não existindo convenção válida a amparar a cobrança condominial; 2) Contradição interna, pois o acórdão reconhece não existir convenção registrada, memorial de incorporação ou nem regularização formal do loteamento, mas afirma a existência de obrigação propter rem, com base em “adesão automática”. A situação contraria os Temas 492 do STF e 882 do STJ, pois a Lei no 13.465/2017 não se aplica automaticamente a loteamentos irregulares, ilegais e clandestinos; 3) Omissão quanto à irregularidade da parte autora, a qual estaria com o CNPJ suspenso por decisão da Justiça Federal, compromete a sua personalidade jurídica ativa, impedindo o regular exercício da capacidade processual (art. 485, VI, CPC); 4) Omissão quanto ao pedido expresso de modulação dos efeitos da decisão, pois não analisou o requerimento de modulação dos efeitos da decisão, com o objetivo de condicionar qualquer eventual cobrança de encargos condominiais à prévia e efetiva regularização formal do condomínio, conforme previsão legal constante do artigo 1.358-A do Código Civil; 5) Omissão quanto ao óbito de um dos réus (Sr. Aldemar Ribeiro dos Santos), ensejando nulidade absoluta por ausência de suspensão do feito e intimação dos sucessores (art. 313, I, CPC) e irregularidade na citação por edital do réu falecido no curso do feito (Sr. Aldemar), realizada em 17/05/2022 sem o esgotamento de diligências mínimas, e por fim, 6) Omissão quanto à falta de atuação do Ministério Público como Custos Legis, em razão da presença de menor na lide, bem como pelo fato de na 1a instância o órgão teria recomendou a remessa à investigação criminal por fraude documental do condomínio autor. (ID 72878381). Foi facultada vista à parte embargada (ID 73058874), a qual se manifestou no ID 73415351. O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 76099167). É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. Na hipótese, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível impedindo o regular processamento do presente segundos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento e interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Isso porque, a despeito da alegação dos embargantes, todos os vícios ora elencados foram expressamente apreciados tanto pelo acórdão de Id n° 69068339, o qual julgou o recurso de apelação, quanto pelo acórdão de Id n° 72329880, o qual julgou os primeiros embargos de declaração. A esse respeito, apesar de o embargante alegar omissão por (1) existir sentença anulando a convenção de condomínio e (2) falta de convenção registrada, loteamento irregular, contrariando os Temas 492 do STF e 882 do STJ, relativo à Lei n° 13.465/2017, as referidas questões foram expressamente afastadas para reconhecer a regularidade da cobrança do débito condominial. Confira-se: “Os requeridos alegam tratar os autos de cobrança por condominial irregular, conforme processo no 0002164-65.1993.8.07.0016 da Vara de Meio Ambiente e Regularização Fundiária do Distrito Federal, não possuindo a associação de moradores legitimidade para cobrar taxas condominiais de não associados, conforme entendimento firmado pelo STJ. Todavia, conforme ressaltou a sentença recorrida, a Lei no 13.465/2017, modificando a Lei no 6.766/1979 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências), inovou o ordenamento jurídico, acrescentando o artigo 36-A na referida legislação, bem como o art. 1.358-A do Código Civil, com a seguinte redação: (...) Conforme se verifica, restou estabelecida a figura do “condomínio de lotes”, justamente regulamentando a hipótese dos autos, por se trata de terrenos, com partes designadas de lotes de propriedade exclusiva e partes de propriedade comum dos condôminos. Assim, inexiste irregularidade na exigência do pagamento das taxas vencidas a partir do início da vigência da lei em comento que, por força de determinação legal, são devidas. Com efeito, não havendo prova do pagamento, deverá a parte ré arcar com o pagamento das taxas vencidas após a inovação introduzida pela Lei n. 13.465/17, a qual entrou em vigor a em 12/07/2017, sendo devida e regular a cobrança de taxas de moradores não associados. Particularmente em relação a impossibilidade de cobrança de taxa condominial aos proprietários não associados antes da referida inovação legislativa, conforme entendimento firmado pelo Tema 882/STJ e Tema 492/STF, apontado pelos apelantes, inexiste similitude fática entre a presente demanda e os referidos precedentes. Isso porque os precedentes qualificados cuidaram de associação voluntária de moradores para cuidar de interesses comuns na mesma rua, bairro ou região, situação diversa dos autos, cuja exigência decorre de condomínios de fato em área de parcelamento/loteamento irregular do solo, situação na qual os condomínios irregulares buscam o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns. Ademais, o condomínio irregular objeto dos autos, “Mansões Entre Lagos”, está situado em área particular, acrescido de que a adesão do comprador à associação de moradores se revela automática quando, no momento da compra, o adquirente teve plena ciência da existência da “associação” e da taxa de manutenção do “condomínio” irregular, conforme registra a Cláusula Terceira do Contrato Particular de Cessão de Direitos de Imóvel, Vantagens e Obrigações. (...) Deste modo, a tese firmada pelo Tema 882/STJ e Tema 492/STF, não se aplica ao caso dos autos, o qual trata de circunstância fática diversa, relacionada à condomínio de lotes, inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal, revelando distinção (distinguishing) daquele precedente ao presente caso em julgamento.” (ID 69068339 - Pág. 7/10.) - g.n. Na sequência, após apresentados os primeiros embargos de declaração, foram analisadas novamente as questões relacionadas a omissão acerca da (1) existência de sentença anulando a convenção de condomínio e (2) falta de convenção registrada, loteamento irregular, contrariando os Temas 492 do STF e 882 do STJ, relativo à Lei n° 13.465/2017. Ademais, na ocasião do julgamento dos primeiros embargos, fora acrescida a análise acerca da omissão quanto a (3) irregularidade de CNPJ do condomínio suspenso, comprometendo a personalidade jurídica ativa, (4) pedido de modulação dos efeitos da decisão visando condicionar a cobrança de encargos a prévia regularização formal do condomínio, além da questão relativa ao (5) óbito de um dos requeridos (Sr. Aldemar) com falta de suspensão para regularização e suposta irregularidade na citação por edital. Confira-se: “Sobre o tema, o acórdão foi claro ao afirmar que com a edição da Lei no 13.465/2017, a qual modificou a Lei no 6.766/1979 (Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências), acrescentando o art. 36-A, na referida legislação e o art. 1.358-A no Código Civil, restou introduzida a figura do “condomínio de lotes” e admitida expressamente a cobrança de taxas condominiais dos proprietários de parcela do terreno, composta de partes designadas de lotes de propriedade exclusiva e partes de propriedade comum dos condôminos. O aresto menciona a impossibilidade de cobrar taxa condominial de proprietários não associados antes da inovação legislativa, conforme os Temas 882/STJ e 492/STF. No entanto, destaca a diferença entre os precedentes, voltados para associações voluntárias, e o caso concreto, está relacionado a condomínios irregulares em parcelamento ilegal do solo. Ressalta ainda que, embora irregular, o condomínio está em área particular, e o adquirente tinha ciência da taxa de manutenção, conforme o contrato. Assim, a tese dos precedentes não se aplica, sendo devida a contribuição desde a aquisição, independentemente de associação e antes da Lei no 13.465/2017, não havendo falar em modulação dos efeitos. (...) Conforme se verifica, o condomínio irregular objeto dos autos está situado em área particular, acrescido de que a adesão do comprador à associação de moradores se revela automática quando, no momento da compra, o adquirente teve plena ciência da existência da “associação” e da taxa de manutenção do “condomínio” irregular, conforme registra a Cláusula Terceira do Contrato Particular de Cessão de Direitos de Imóvel, Vantagens e Obrigações, motivo pelo qual eventual irregularidade no CNPJ ou declaração de nulidade da convenção do condomínio, não possui o condão influenciar o crédito exigido na presente demanda”. (ID 72329880 - Pág. 10/11) - g.n. “Os embargantes suscitam preliminar de nulidade do acórdão por ter realizado o julgamento do recurso de apelação sem determinar a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores da parte falecida. No caso, a ação de cobrança condominial fora proposta inicialmente apenas em desfavor do menor L. C. A. A. D. S., representado por seus genitores, devedor das taxas condominiais incidentes sobre o imóvel. (ID 63070232). Considerando que na transmissão do imóvel ao menor (ID 63070244 - Pág. 5) fora constituído como usufrutuários o seu genitor, CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS, assim como os avós do menor, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS e EDNA SILVA DOS SANTOS, responsáveis solidariamente pelas taxas cobradas na presente ação (art. 1.403 do CC), restou deferida a inclusão destes no polo passivo. (IDs (ID 63071753 e 63071674.) Antes de proferida sentença, apresentada certidão de óbito da requerida Sr. Edna (ID 63071699), restou determinada a sua exclusão do polo passivo. (ID 63071700.) Particularmente em relação ao falecimento do Sr. Aldemar, informado nesta sede pelos embargantes, a parte fora citada por edital e o requerido passou a ser representado pela Curadoria Especial de Ausentes. (ID 63071719) Verifica-se, ainda, falecida somente na data de 11/11/2024 (ID 69779611), a parte fora regularmente intimada da sentença de mérito, proferida em 03/07/2024 (ID 63071820), tendo a Defensoria Pública manifestado ciência do julgado em 08/07/24 (ID 63071823), sem apresentar qualquer recurso. Ou seja, o falecimento da parte (11/11/24) ocorreu somente após o trânsito em julgado da sentença de mérito condenatória (08/07/24), não havendo motivo para determinar a retificação do polo passivo no presente feito, porquanto o falecimento da parte sobreveio depois de operado os efeitos da coisa julgada. Assim, caberá exclusivamente ao credor, em fase de cumprimento de sentença apropriada, demandar o débito constituído perante os sucessores do devedor, inexistindo nulidade no acórdão por deixar de suspender o processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto por outro codevedor”. (ID 72329880 - Pág. 7/8.) - g.n. Por fim, o acórdão embargado ressaltou o seguinte: “a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)”. (ID 72329880 - Pág. 12.) - g.n. Neste segundo embargos de declaração, a parte reitera as mesmas omissões já elencadas nos primeiros embargos, acrescentando suposto vício acerca da (6) da falta de atuação do Ministério Público na lide, em razão da presença de menor na lide e recomendação da remessa para investigação criminal na 1a instância. Todavia, o órgão do Ministério Público está cadastrado na lide desde a origem, tendo participado de todos os atos processuais do curso do feito, não havendo falar em qualquer vício ou remessa dos autos para investigação criminal. Com efeito, observa-se ter o julgado se manifestado expressamente sobre todas as omissões já apontadas no primeiro embargos de declaração opostos, concluindo pela a regularidade da cobrança de taxas condominiais, seja em razão da Lei n. 13.465/2017, a qual estabeleceu ser devida a cobrança de moradores não associados, seja em razão de, no caso particular, a adesão do comprador à associação de moradores decorreu desde o momento da aquisição do imóvel, quando teve plena ciência da existência da associação e da taxa de manutenção do condomínio irregular. A parte embargante, por sua vez, não foi capaz de apontar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a macular o julgado, em suas razões limita-se a repisar os mesmos argumentos já rechaçados, evidenciando seu inconformismo com a resultado do julgamento. Ou seja, conclui-se que a parte embargante não está satisfeita com a solução dada a lide, a qual notoriamente contraria aos seus interesses e assim se utiliza de petições de embargos de declaração extensa e extremamente prolixa com teses e argumentos repetidos ao longo de toda a petição, os quais foram afastados de forma precisa e detalhada pelo acórdão de Id n° 69068339, o qual julgou o recurso de apelação, quanto pelo acórdão de Id n° 72329880, o qual julgou os primeiros embargos de declaração. Desta feita, imperioso registrar não ser os embargos de declaração o recurso adequado para reformar entendimento de decisão anterior, devendo a parte se utilizar dos meios recursais adequados, podendo a interposição de recurso manifestamente protelatório acarretar a aplicação de multa a fim de coibir o abuso do direito de recorrer. No sistema jurídico brasileiro, a lealdade processual e a razoável duração do processo são princípios fundamentais que visam garantir uma prestação jurisdicional justa e eficiente, sendo indevida a utilização como manobra para veicular repetição de argumentos já analisados ou rediscussão de mérito já foi decidido, finalidade para a qual o recurso interposto não se presta, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Conforme se verifica do cotejo das irresignações apresentadas nos primeiros e nos segundos embargos de declaração, a parte deduz os mesmos pedidos e fundamentos. Contudo, seja em razão da ocorrência da preclusão consumativa, seja pelo princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), o primeiro recurso apresentado inviabiliza o exame do segundo recurso apresentado pela parte. Apresentado os embargos de declaração em momento anterior, descabido o recorrente apresentar emenda, aditivo, correção ou complementar as razões em nova peça processual, haja vista a prática do ato processual anterior ter consumido a faculdade processual (preclusão consumativa). A repetição do mesmo recurso implica na violação ao princípio da unirecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), justamente em razão da ocorrência da preclusão consumativa, obstando que contra a mesma decisão seja admitida a interposição de mais de um recurso, motivo pelo qual primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele outro protocolizado por último. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante a necessidade e utilidade dos presentes embargos de declaração, por carência da parte em modificar a deliberação recorrida. Portanto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do presente recurso, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento e interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Nesse contexto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 18:10:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador